Tribunal: TJBA
Processo: 8021856-92.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021856-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAGOA REAL

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. REPASSE DA RECEITA DO ESTADO PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ART. 9º DA LEI N. 7.990/1989. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4846. DIREITO ESTENDIDO A TODOS OS MUNICÍPIOS, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE PRODUTOR. CRITÉRIOS DE RATEIO DO ICMS (ART. 158, IV, DA CF). PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação ordinária proposta pelo Município de Lagoa Real contra o Estado da Bahia, objetivando o repasse de 25
%
dos valores percebidos pelo ente estadual a título de
royalties
provenientes da exploração de petróleo, gás natural e recursos hídricos, com fundamento no art. 9º da Lei n. 7.990/1989 e na tese fixada pelo STF na ADI 4846.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o município autor, ainda que não ostente a condição de produtor ou confrontante, faz jus ao recebimento dos repasses dos
royalties
estaduais, e se a norma que estabelece tal transferência permanece hígida e eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a prejudicial de prescrição, uma vez que a pretensão está expressamente limitada às parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, a despeito da revogação da Lei n. 2.004/1953, os critérios de repasse previstos no art. 9º da Lei n. 7.990/1989 encontram-se preservados e eficazes (REsp 1.401.940/BA).

5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4846
, reconheceu a constitucionalidade do art. 9º da Lei n. 7.990/1989, assentando que a obrigatoriedade da transferência de receitas não tributárias do Estado-membro alcança todos os municípios de sua territorialidade, sem restrição aos produtores.

6 - A distribuição deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a parcela estadual, mediante a aplicação dos critérios de repartição do ICMS previstos no art. 158, IV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 – Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito, julga-se pela procedência dos pe
didos
para condenar o Estado da Bahia a efetuar os repasses dos percentuais dos
royalties
ao Município de Lagoa Real, na forma do art. 9º da Lei n. 7.990/1989, observados os critérios do art. 158, IV, da C
onstituição
F
ederal
, com o pagamento das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento e honorários sucumbenciais nos mínimos legais.

Tese
s
de julgamento
: 1. É constitucional o repasse de 25% dos
royalties
estaduais aos Municípios, independentemente da condição de produtor, conforme decidido na ADI 4846. 2. A transferência deve observar os prazos e critérios de distribuição de recursos estabelecidos para o ICMS (art. 158, IV, da CF).

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 20, §1º e parágrafo único, 158, IV e parágrafo único, ambos da Constituição Federal; art. 9º da Lei n. 7.990/1989; Decreto nº 20.910/1932; art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF –
REsp n. 1.401.940/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015,
DJe
de 28/9/2015
; STJ –
REsp n. 1.401.940/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015,
DJe
de 28/9/2015
; TJ-BA –
Procedimento Comum Cível: 80040078320208050000, Relator: Mario Alberto Simoes
Hirs
, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/03/2024; Procedimento Comum Cível: 80245601520248050000, Relator.: Jose Edivaldo Rocha
Roton
dano
, Órg
ão Especial, Data de Publicação: 11/09/2024
.

REJEITADA A PRELIMINAR PARA CONHECER E JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
.

PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL Nº. 80
21856-92.2025
.8.05.0000.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Comum Cível
nº.

80
21856-92.2025
.8.05.0000,

sendo o
Requere
nte
MUNICÍPIO DE LAGOA REAL
e o
Requeri
do
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar, julgar pelo conhecimento e procedência do pedido
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)